Tribunal: TJPA
Processo: 0810401-06.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810401-06.2021.8.14.0040

APELANTE: A. L. DE SOUZA COMERCIO DE BETONITA E SERVICOS, FRANCISCO WELITON ANDRADE BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0810401-06.2021.8.14.0040

APELANTES:
A. L. DE SOUZA COMERCIO DE BETONITA E SERVICOS E FRANCISCO WELITON ANDRADE BRITO

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA - MÉRITO – CONTRATO DE CRÉDITO PESSOA JURÍDICA – BB CAPITAL DE GIRO – INAPLICABILIDADE DO CDC – ABUSIVIDADE DO PACTO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Preliminar: Violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões.
Não se verifica ofensa ao mencionado princípio, o qual informa acerca da necessidade de indicação das razões de fato e de direito pelas quais sustentam os recorrentes deva ser reformada a decisão hostilizada. Preliminar Rejeitada.

2. Recurso de Apelação.

2.1.
Preliminar: Cerceamento de Defesa, Rejeitada. Matéria eminentemente de direito. Desnecessidade de produção de demais provas.

2.2. Mérito.

2.2.1. Inaplicabilidade do CDC
.
Relação jurídica oriunda da contratação de empréstimo para estímulo de atividade empresarial.

2.2.2. Abusividade no pacto. Não comprovação. Ônus do qual os recorrentes não se desincumbiram.

3. Recurso Conhecido e Desprovido. É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0810401-06.2021.8.14.0040

APELANTES:
A. L. DE SOUZA COMERCIO DE BETONITA E SERVICOS E FRANCISCO WELITON ANDRADE BRITO

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
A. L. DE SOUZA COMERCIO DE BETONITA E SERVICOS E FRANCISCO WELITON ANDRADE BRITO
inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
, ajuizada por si em face do
BANCO DO BRASIL SA
, rejeitou os embargos à monitória.

Em sua exordial, narrou a instituição financeira ser credora dos réus da quantia de R$
168.278,23 (cento e sessenta e oito mil duzentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos), proveniente de cédulas de crédito bancário, além de proposta para utilização de crédito BB giro empresa, salientando que teriam ficado inadimplentes com o pagamento das parcelas, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID. 11388523), que rejeitou os embargos à monitória, e declarou constituído de
pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 168.278,23 (cento e sessenta e oito mil duzentos e setenta e oito reais e vinte três centavos), com correção monetária pelo INPC a partir da propositura da ação e juros de mora

de 1% ao mês a partir da citação, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial (cumprimento de sentença), no que for cabível, e caso haja

requerimento do credor.

Consta ainda no decisum a condenação os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na ordem de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do 85, §2°, do Código de Processo Civil, com exigibilidade suspensa, face o deferimento do pedido de gratuidade.

Inconformados, os réus
A. L. DE SOUZA COMERCIO DE BETONITA E SERVICOS E FRANCISCO WELITON ANDRADE BRITO
interpuseram Recurso de Apelação (ID. 11388524).

Arguem, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, salientando ser imprescindível

a realização de perícia contábil, além da

necessidade de inversão do ônus da prova.

Sustentam que

desde o início dos contratos celebrados, os apelantes foram cobrados em valores muito superiores aos que de fato deveriam pagar, de modo que, no final das contas, pagaram a maior valores que seriam precisamente indicados por ocasião da produção da prova pericial contábil solicitada, pugnando pela devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Em contrarrazões (ID 11388530), argui a instituição financeira apelada, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, e diz ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 12107278), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 12107278.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Prima facie,
analiso a questão preliminar suscitada em contrarrazões pelo ora apelado, uma vez que seu eventual acolhimento poderia eventualmente ensejar o não conhecimento do recurso:

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz o recorrido que o recurso não comporta conhecimento por atacar somente um dos fundamentos da sentença.

Analisados os autos, em que pese a argumentação amealhada pelo recorrido, não se verifica ofensa ao Princípio da Dialeticidade, o qual informa acerca da necessidade de indicação das razões de fato e de direito pelas quais sustentam os recorrentes deva ser reformada a decisão hostilizada, uma vez que a matéria versada no presente recurso cinge-se à necessidade de realização de perícia contábil, além de declaração de ilegalidade do montante cobrado.

Nesse sentido, insta esclarecer que não se pode exigir dos recorrentes a dissociação completa das razões expostas nos embargos monitórios, no ato de ataque à sentença que lhe fora desfavorável, porquanto encontra sustentáculo naquela peça e nas demais peças processuais, tendo, outrossim, logrado êxito em demonstrar as razões de sua irresignação e de seu pedido de reforma.

Corroborando o entendimento esposado, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
. REJEIÇÃO. MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. INÉRCIA DO ALIMENTANTE. 1.
Não há se falar, no presente caso, em
violação
ao
princípio
da
dialeticidade
. O apelo trouxe, de forma clara e expressa, as razões de inconformidade do apelante com a sentença. Preliminar rejeitada
. 2. Caso em que as cinco demandantes litigam contra o genitor, postulando a prestação de alimentos. A sentença fixou a pensão alimentícia em 30% do salário mínimo da época, valor equivalente a R$ 264,00. Pedido de majoração. 3. Ante a total inércia do demandado em relação ao ônus probatório, não refoge à razoabilidade a majoração dos alimentos para 56% do salário mínimo em favor da prole. REJEITARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DERAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70070812888, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 09/03/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. Preliminar
contrarrecursal. Não verificada
violação
ao
princípio
da
dialeticidade
recursal. Razões de apelação que permitem o exame do mérito. Rejeição
. Mérito. Para a procedência da ação reivindicatória é imprescindível que o autor comprove a propriedade sobre o imóvel, demonstre a posse injusta exercida pelo réu e faça a individualização do bem. Requisitos atendidos. Exceção de usucapião em defesa rejeitada à luz do acervo probatório colhido na anterior ação de reintegração de posse entre as partes e a prova produzida nesta demanda. Hipótese em que as razões recursais não ensejam juízo de reforma. Consequente manutenção da sentença. Honorários majorados na forma do art. 85, §11º, CPC. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70070135975, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 15/12/2016)

Desta feita, considerando a demonstração pelos recorrentes acerca das razões de sua irresignação com a sentença, o recurso deve ser conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Passo a apreciação da preliminar suscitada pelos ora apelantes:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Alegam os apelantes que a sentença merece ser cassada, por haver cerceado seu direito de defesa, ao impedi-los de produzir as provas requeridas, em especial perícia contábil o que comprovaria eventual cobrança de encargos moratórios indevidos.

Em análise dos autos, observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide, a exemplo de planilha de débitos, contratos firmados entre as partes, dentre outros, os quais permitem extrair os elementos necessários ao julgamento do pedido.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que as provas dos autos são suficientes para o julgamento da ação, restando controvertida apenas matéria de direito. Inteligência do artigo 285-A do CPC.

A propósito, sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA.

Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a prova dos autos é suficiente para o julgamento da ação restando controvertida apenas matéria de direito. Inteligência do artigo 285-A do CPC. TARIFAS BANCÁRIAS. INÉPCIA RECURSAL. RECURSO INCONGRUENTE.
(...) JUROS REMUNERATÓRIOS. Os juros remuneratórios podem ser convencionados em patamares superiores a 12% ao ano. No entanto, devem guardar razoabilidade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. CAPITALIZAÇÃO. PACTUAÇÃO MENSAL. A capitalização com periodicidade inferior à anual é lícita quando pactuada nos contratos firmados após 31/03/00 data de publicação da Medida Provisória n. 1.963/00 cuja inconstitucionalidade, argüida, ainda não foi objeto de provimento pelo c. STF. A capitalização deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Recurso Especial n. 973.827/RS representativo de controvérsia. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CLÁUSULA INEXISTENTE. Não há possibilidade de revisão quando não há estipulação contratual ou prova de cobrança do tópico impugnado. (...) “

(Apelação Cível Nº 70052371424, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 22/01/2013)

Assim, tem-se que o Juízo é o destinatário da prova, cabendo a este verificar a necessidade ou não de sua produção, quando já se encontre nos autos provas suficientes para formar o seu convencimento a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão, conforme dispõe o art. 370 do CPC, evitando assim atos desnecessários que possam comprometer os Princípios da Economia e Celeridade Processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pelos ora apelantes o pedido de reforma da sentença, sob a alegação de que
desde o início dos contratos celebrados, os apelantes foram cobrados em valores muito superiores aos que de fato deveriam pagar, de modo que, no final das contas, pagaram a maior valores que seriam precisamente indicados por ocasião da produção da prova pericial contábil solicitada, pugnando pela devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

No caso em comento, importante mencionar que, diversamente do que se aplica nos demais casos de ações envolvendo instituições financeiras, não se aplica o CDC
, uma vez que trata-se de
relação jurídica oriunda da contratação de empréstimo para estímulo de atividade empresarial.

É o entendimento:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC). 5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto. 7. Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 2.001.086 - MT (2022/0133048-0) MINISTRA NANCY ANDRIGHI, julgado em 27 de setembro de 2022.

Desse modo, não há que se falar, portanto, em aplicabilidade do CDC, e ainda que fosse possível tal incidência, ou seja, ainda que o magistrado entendesse pela possibilidade de inversão do ônus probatório, este por si só não exime a responsabilidade dos recorrentes em comprovarem, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do direito vindicado por ocasião dos embargos monitórios.

Nesse sentido, pode-se observar dos autos que os recorrentes firmaram contrato descrito na inicial, objetivando o recebimento de valores, sem, no entanto, terem adimplido tal montante no período avençado, se insurgindo contra o que fora pactuado tão somente após ser demandada judicialmente pela instituição financeira, não se vislumbrando ter havido questionamento no momento da celebração do contrato.

Desse modo, têm-se que, sendo os encargos contratados pré-fixados, sabe-se que a parte recorrente tomou conhecimento dos valores que deveria pagar no momento em que firmou o contrato, não havendo, portanto, que se falar em revisão do pacto, vez que estamos diante de ato jurídico perfeito.

É o entendimento:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DOS JUROS. ANATOCISMO. COBRANÇA DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. MULTAS EXCESSIVAS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o Juízo de 1ª instância, ainda que de forma sucinta, expôs a fundamentação necessária e suficiente para analisar os pedidos da peça inicial, atendendo ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015, não há como atribuir nenhuma afronta aos artigos 93, IX da Constituição Federal/88, bem como ao art. 11 do NCPC/2015, capaz de prejudicar o direito dos recorrentes à ampla defesa e ao contraditório. 2. A determinação prevista no art. 489 do NCPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, determinando que o julgador deverá apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - Desembargadora Convocada TRF 3ª REGIÃO, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). 3. Os artigos 353 e 355 do NCPC/2015 facultam ao juiz julgar antecipadamente o feito, quando entender que não há necessidade de produção de outras provas. O julgamento antecipado da lide não ofende o princípio da instrumentalidade das formas nem causa cerceamento de defesa ou afronta à ampla defesa, por encontrar fundamento expresso no Código de Processo Civil, principalmente quando não se mostra necessária a dilação probatória para a resolução da questão litigiosa, sobretudo quando se discute a capitalização de juros que independe de prova pericial. 4. A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária. 5. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor àpessoa jurídica adquirente de produtos ou serviços bancários. Não obstante, a empresa pode ser equiparada à condição de consumidor, caso apresente frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade (técnica, jurídica ou fática). Trata-se da aplicação mitigada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, segundo a qual somente pode ser equiparado a consumidor, para fins de tutela pela Lei Federal 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. Precedentes deste Tribunal: (TJDFT, Acórdão 951226, 20150110859522APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 05/07/2016. Pág.: 776/798). 6. Não existe qualquer vulnerabilidade de uma empresa em relação à outra, se ambas estão atuando em igualdade de condições. A questão relativa a cobrança indevida ou excesso de cobrança, não caracteriza vulnerabilidade da empresa devedora em relação a empresa credora. 7. A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando restar expressamente pactuada. Tese repetitiva firmada pelo STJ ( REsp nº 1.388.972/SC e REsp nº 1.593.858/PR). O STJ, em sede de recurso repetitivo ( REsp nº 973.827/RS), pacificou o entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que a exigência legal quanto ao prequestionamento é de que a tese defendida pela parte seja posta com clareza na instância ordinária, ensejando prequestionamento implícito. Precedentes: ( AgRg no REsp 1066647/SP AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 2008/0128354-4 - Relator (a) Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ)- Órgão JulgadorT5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento22/02/2011 DIREITO PROCESSUAL CIVIL). 9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-DF 20170110143637 DF 0004263-13.2017.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 16/05/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/05/2018 . Pág.: 533/552
)

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos utilizados pelo magistrado de piso para rejeitar os embargos monitórios, merecendo, assim, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo na íntegra a sentença objurgada.

É como voto.

Belém, 18/04/2023